Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712894-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Flavia Alves dos Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A Banco Pan S/A Banco C6 Consignado S/A Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Alves dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0704630-65.2023.8.07.0007, assim redigida: “A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com fundamento em suposto superendividamento, proposta por FLAVIA ALVES DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. A autora afirma, em suma, que é Servidora Pública do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelos réus comprometem excessivamente a sua remuneração mensal, já que aufere salário bruto de R$ 4.450,95 e possui aproximadamente R$ 1.780,00 de empréstimos debitados em contracheque, e que o saldo restante não é suficiente para cobrir as suas despesas normais e demais dívidas assumidas com os réus. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja limitada a totalidade dos descontos referente aos empréstimos tomados dos réus limitados a a 30% da sua remuneração; que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; e que os réus se abstenham de incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, a autora pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45480541), em breve síntese, que devem ser limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos os descontos promovidos em decorrência de mútuos celerados pela recorrente. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser suspensa até a realização de audiência de conciliação a ser designada pelo Juízo singular. Assevera que seus rendimentos estão quase integralmente comprometidos com o pagamento de parcelas decorrentes de mútuos celebrados com as instituições financeiras recorridas. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor foi recentemente alterado pela Lei no 14.181/2021, com o intuito de incluir as necessárias regras destinadas à prevenção e tratamento dos casos de consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ho caso, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. É importante observar que a agravante optou pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021. Nesse contexto, convém observar o teor do art. 104-A, incluído no Código de Defesa do Consumidor pela Lei aludida: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Note-se que o procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Diante de eventual ausência de algum dos credores à audiência aludida deve ser determinada, em relação ao ausente, a suspensão da exigibilidade do crédito respectivo, com “interrupção dos encargos da mora”, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida nos casos em que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor. Nesses casos o pagamento, ao credor ausente, deve ocorrer em momento posterior ao pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Ademais, diante da presença de todos, e, de acordo com a proposta de repactuação da dívida, será proferida sentença de homologação da eventual autocomposição, com a respectiva descrição do plano de pagamento da dívida, que terá eficácia, por óbvio, de sentença de mérito submetida aos efeitos da coisa julgada (art. 104-A, § 3o, do CDC). No plano de pagamento homologado devem constar: a) as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar a satisfação do crédito; b) eventual referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; c) data a partir da qual será providenciada a exclusão do registro do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de proteção ao crédito; e d) eventual condicionamento dos efeitos do plano à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua “situação de superendividamento”. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. Nota-se, portanto, que o procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 prevê o momento adequado para a adoção das medidas tendentes à facilitação do pagamento do débito, qual seja, a audiência de conciliação que, no caso em análise, já foi designada pelo Juízo singular na decisão impugnada. Nesse contexto, eventual deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não há cabal demonstração de ofensa aos referidos princípios, sendo que o valor remanescente após os descontos referentes aos empréstimos consignados e de sua conta corrente evidencia, em um primeiro momento, que há a possibilidade de a agravante-autora manter a sua própria subsistência e de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669679, 07360054220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator